Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701008-42.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELZITA NUNES FERREIRA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 62385953, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário, em razão da afetação do Tema 1.234/STF, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ devolveu os autos para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 68823030). Não obstante, em que pese a determinação da Corte Superior, salvo melhor juízo, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria em debate no presente processo àquela tratada no referido paradigma do STF, uma vez que, no caso concreto, a discussão gira em torno da possibilidade de a fixação da verba honorária ter por parâmetro os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB na hipótese em que a parte vencedora for patrocinada pela Defensoria Pública. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019